Tribunal: STF
Processo: ARE 1363849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Complementar Municipal nº 021/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Córrego Fundo, disciplina, em seus artigos 77 e 95, a concessão de quinquênio e férias prêmio aos servidores que se efetivaram após a vigência da Lei retromencionada:



    (...)



    Assim, para que o servidor tenha direito ao recebimento de quinquênio, deve integrar o Quadro de Provimento Efetivo da Prefeitura de Córrego Fundo antes da aprovação do Estatuto, ou seja, o servidor deve ser efetivado, ingressando no quadro de pessoal, por meio de concurso público realizado anteriormente à aprovação e vigência da Lei Complementar nº 021/2010.



    Compulsando os autos, verifico que o recorrente passou a integrar o Quadro de Provimento Efetivo da Prefeitura de Córrego Fundo em 30 de janeiro de 2004, após ser nomeado em virtude de aprovação em concurso público para exercer o cargo de motorista, conforme Termo de Compromisso, Posse e Exercício de ID nº 239289237.



    Quanto ao tempo de serviço de forma ininterrupta, o recorrido não cuidou de impugnar a alegação do recorrente de que a prestação de serviço dele à municipalidade se deu desta forma, tornando o fato incontroverso, cabendo ressalvar que o Município de Córrego Fundo possuía todos os meios de produzir provas nos autos que rechaçassem tal alegação do recorrente. Não o tendo o feito, ônus que lhe competia, por tratar-se de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, o fato restou incontroverso nos autos, restando demonstrada a continuidade do serviço público prestado pelo recorrente ao recorrido.



    Na hipótese, o recorrente possui o direito ao pagamento, pelo recorrido, de quinquênio, uma vez que fazia parte do quadro de provimento efetivo do Município antes mesmo da Lei Complementar 021/2010 entrar em vigor, mantendo vínculo de caráter efetivo com o recorrido desde que tomou posse no cargo de motorista no ano de 2004.



    Assim, quando o recorrente completou cinco anos de efetivo exercício no serviço público municipal, passou a fazer jus a um adicional de tempo de serviço de 10% sobre o vencimento de seu cargo, direito assegurado pelo §1º do artigo 77 do Estatuto dos Servidores Municipais de Córrego Fundo.



    (...)



    Isto posto, há que se reconhecer o direito do recorrente de percepção do adicional em grau máximo, eis que após a entrada em vigor do mencionado Estatuto, desempenhou efetivo exercício no serviço público municipal por mais de dez anos, resultante da soma dos primeiros cinco anos necessários à implementação inicial do adicional, e os cinco anos adicionais para implementar os outros 50% do benefício, 10% a cada ano. O pagamento dos valores efetivamente devidos ao recorrente decorrente do direito ao adicional por tempo de serviço no patamar reconhecido como devido deve observar, contudo, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.



    (...)



    O requerimento administrativo foi formulado em 16 de outubro de 2020, ID nº 239289239, estando prescritas as diferenças do valor dos adicionais pagos há mais de cinco anos contados da referida data, ou seja, anteriores à 16 de outubro de 2015. Por fim, não merece guarida o pleito do recorrido de retificação do valor atribuído à causa, eis que não há que se falar que o pagamento do adicional na forma determinada na presente decisão é devido apenas do requerimento administrativo, pois o adicional encontra-se devidamente previsto na legislação municipal desde 2010, não podendo o ente federativo pretender transferir o ônus do não pagamento do adicional na forma correta ao recorrente, condicionando-o ao requerimento administrativo. A prescrição é quinquenal, contada, no caso posto em exame, da data do requerimento administrativo, conforme visto, estando correto o valor atribuído à causa pelo recorrente, que considerou a prescrição quinquenal a partir da data do requerimento administrativo, que se deu em 16.10.2020, calculando as parcelas devidas exatamente a partir de 16.10.2015.



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente